Tribunal: TJSP
Processo: 0008358-62.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008358-62.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIEL FERREIRA DA SILVA., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0008358-62.2018.8.26.0635
18a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: DANIEL FERREIRA DA SILVA.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.645
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 18a Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, o
réu Daniel Ferreira da Silva foi condenado como incurso nos
artigos 157, § 2o-A, I, do Código Penal, e 16, parágrafo único,
IV, da Lei no 10.826/03, em concurso material, a oito anos de
reclusão e vinte dias-multa, no piso mínimo, pelo primeiro
delito, e a três anos, sete meses e três dias de reclusão e doze
dias-multa, no menor valor unitário, pela segunda infração,
fixado o regime prisional inicial fechado, porque no dia 22 de
setembro de 2018, por volta das 17h55min, na Rua Francis
Bacon, no 31, casa 1, Jardim São Luís, nesta cidade, agindo
em concurso com um indivíduo não identificado e mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu, para proveito comum, a motocicleta “Yamaha/XTZ
250X”, placa “EQP-0590”, de propriedade de Eder Silva de
Oliveira e também porque no dia 30 de setembro de 2018, por
volta das 2h30min, na Avenida Rodrigo Sanches, no 1850,
bairro Capão Redondo, nesta cidade, foi sido surpreendido a
portar e a transportar um revólver da marca “Taurus”, calibre
32, municiado e com a numeração suprimida, o que fazia sem
autorização e em desacordo com a lei.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição por falta de provas quanto ao delito de roubo
qualificado, a exclusão da majorante relativa ao emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
arma de fogo e a incidência de menor fração de aumento pela
reincidência.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade e autoria dos crimes
de roubo e porte ilegal de arma de fogo descritos na denúncia,
assim como o dolo com que agiu o réu, ficaram comprovados
no curso da instrução.
De fato, a autoria delitiva que até então
era desconhecida foi elucidada quando, poucos dias depois do
roubo da motocicleta da vítima Eder, o réu foi surpreendido a
trafegar na garupa dela, o condutor não obedeceu à ordem de
parada em fiscalização de rotina e iniciou uma fuga, mas o réu
foi abordado e com ele apreendido um revólver calibre 32 com
a numeração suprimida. Segundo admitiu ao ser preso, ele o
comparsa, que conseguiu fugir sem ser identificado, estavam
praticando roubos de aparelhos celulares.
Nesse sentido os firmes e seguros
relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência (fls.
6/7 e registro digital).
Silente no inquérito policial, em Juízo o
réu negou ter roubado a motocicleta da vítima e ter apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
aceitado uma carona para ir “ao Baile Funk” e não portar arma
de fogo ao ser preso (fl. 9 e registro digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu
se mostrou inconvincente e foi desmentida pelo remanescente
da prova reunida.
De fato, a vítima Eder Silva de Oliveira
em Juízo reconheceu o réu como um dos autores do roubo de
sua motocicleta, aduzindo que ele e um comparsa, armados
com revólver, anunciaram o assalto e subtraíram a motocicleta,
o documento dela, um aparelho celular, um relógio, cartões
bancários e a quantia de R$.100,00 em dinheiro. Esclareceu
que a motocicleta foi localizada cerca de uma semana depois
da subtração, em local próximo a sua residência e, receoso de
que o réu pudesse morar nas imediações, deixou de fazer o
reconhecimento dele na delegacia, muito embora tivesse
certeza quanto a ter sido ele um dos agentes que o roubaram
(fls. 9 e registro digital).
No caso em pauta, inexiste razão para
se duvidar da firme incriminação feita pelos policiais militares,
contra os quais nada de concreto se apurou que possa tisnar
de parcialidade o que afirmaram, não sendo crível fossem
mentir ao afirmarem que o réu foi surpreendido na garupa da
motocicleta roubada da vítima, portando uma arma de fogo
municiada e com a numeração suprimida e que ele admitiu, no
calor dos fatos, estar a praticar roubos com o comparsa, se
isso de fato não tivesse acontecido, de modo que essa prova
era suficiente para justificar o acolhimento da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Realmente, nada de concreto veio aos
autos que pudesse sugerir uma falsa incriminação, razão pela
qual a palavra deles merecia integral prestígio.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, releva ponderar que a
vítima até então não conhecia o réu, e por isso mesmo não
teria motivo para falsamente acusá-lo, ao menos nada se
demonstrou nesse sentido, merecendo credibilidade não só seu
relato acerca de como os fatos ocorreram, como também o
seguro reconhecimento efetuado por ela em Juízo.
Cumpre frisar que, nos delitos contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevo,
pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319).
Além disso, cabe observar que em tema
de delito patrimonial a apreensão do bem subtraído em poder
do agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por
isso mesmo, impõe-se a ele o ônus de apresentar justificativa
plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-
se tal indício em certeza, autorizando o desate condenatório,
como aqui se deu.
Foi o que ocorreu no caso dos autos. O
réu foi preso quando estava na motocicleta subtraída, sem que
para isso fornecesse justificativa plausível, tudo a reforçar ter
sido mesmo ele um dos agentes do roubo, como a vítima
afirmou em Juízo.
De igual modo, correta a condenação
do réu pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, porque ele
foi surpreendido a portar o citado instrumento vulnerante em
ocasião diversa daquela em que praticado o roubo, a bem
demonstrar não se tratar de mero desdobramento da conduta
inicial vinculada ao crime patrimonial anterior, mas autônoma e
amparada por desígnio diverso, que tipificou o delito previsto
no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, posto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
tratar de revólver com número de série suprimido.
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo.
As qualificadoras do emprego de arma
de fogo e do concurso de agentes se configuraram em função
do apurado na prova oral e pericial. Induvidoso ter sido o delito
praticado por dois agentes, que agiam em perfeita comunhão
de vontades na prática do roubo, levado a efeito mediante
grave ameaça exercida com emprego de um revólver, o qual foi
apreendido em poder do réu cerca de uma semana após a
subtração da motocicleta da vítima e teve a sua potencialidade
ofensiva atestada pela perícia (fls. 137/141), autorizando,
diante da informal admissão de culpa do réu, ao ser preso,
quanto a utilizar tal arma para a prática de roubos, a conclusão
de que se tratava do mesmo instrumento usado no crime
anterior. Aliás, ainda que assim não fosse, oportuno lembrar
que basta a palavra da vítima para se ter como certa tal
majorante (RT 680/362, RJDTACRIM 17/160 e 31/284 e JUTACRIM
93/378), ainda que não tenha havido a apreensão da arma no
mesmo dia em que praticado o roubo.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da
apreensão e perícia em casos como o dos autos, como se
colhe do julgado assim ementado: “Habeas Corpus
Penal.
Roubo circunstanciado. Art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal. Arma de fogo. Exame pericial. Impossibilidade. Não apresentação do instrumento. Dispensabilidade para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
caracterização da causa especial de aumento, quando provado o
seu emprego na prática do crime. Orientação firmada pela Terceira
Seção desta Corte, no julgamento do EREsp no 961.863/RS.
Alegação de insuficiência de provas para a condenação.
Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Não
cabível na via do Habeas Corpus. Pleito de reconhecimento da
participação de menor importância. Ausência de constrangimento
ilegal.” (HC no 140.957, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 12.04.2011; no mesmo sentido: HC no 182.709, 6a
Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 14.04.2011).
Na mesma trilha decidiu o Pretório
Excelso: “Habeas Corpus. Roubo majorado. Emprego de arma.
Apreensão e perícia. Desnecessidade. Ordem Denegada. Conforme
precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a
configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §
2o do art. 157 do Código Penal, 'não se mostra necessária a
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a
própria natureza do artefato', podendo a majorante em questão 'ser
evidenciada por qualquer meio de prova' (HC 96.099, rel. min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 5.6.2009). Recurso ordinário não
provido.” (RHC no 100.869, 2a Turma, Relator Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 03.05.2011).
Realmente, cabe considerar que, se a
vítima afirma ter o agente se apresentado armado para a
prática da grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se
admitir como provado o fato e, assim, a capacidade ofensiva do
objeto empregue para a intimidação, pois isto é o que, de
regra, se verifica nos crimes dessa espécie, em que se utilizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo se valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma. E como no caso houve afirmação nesse
sentido, foi correto o reconhecimento da causa especial de
aumento de pena, na esteira, aliás, do pacífico entendimento
da jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema,
especialmente porque, na hipótese aqui versada, com o réu foi
apreendido um revólver municiado, que ele admitiu ao ser
preso utilizar na prática de roubos, como já mencionado.
As penas foram fixadas com critério e
moderação, situando-se as bases para ambas as infrações no
piso mínimo legal.
Comprovada a multirreincidência do réu,
correta se mostrou o acréscimo de um quinto às sanções e,
quanto às penas fixadas para o roubo, o reconhecimento da
majorante ensejou aumento de dois terços, nos termos da lei,
nada havendo a alterar na sentença nesse aspecto.
Bem reconhecido o concurso material
entre os delitos, as penas foram corretamente somadas e
totalizaram onze anos, sete meses e seis dias de reclusão e
trinta e dois dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0008358-62.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
mantido, pois o único cabível no caso, em face da quantidade
de pena privativa de liberdade imposta e da condição do réu de
reincidente.
Portanto, nada havendo a alterar na
respeitável sentença recorrida, o desprovimento do recurso se
impõe.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -